Tribunal: TJMT
Processo: 1025608-71.2023.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025608-71.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[INFRACOMMERCE VAREJO E DISTRIBUICAO DIGITAL LIMITADA - CNPJ: 11.216.478/0005-01 (APELANTE), EVANDRO AZEVEDO NETO - CPF: 798.240.212-72 (ADVOGADO), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OMISSÃO. REJEIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INEXIGIBILIDADE DO ICMS-DIFAL NO EXERCÍCIO DE 2022. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 1.266 DO STF. REQUISITOS CUMULATIVOS. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ATÉ 29/11/2023 E AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. ADICIONAL AO FECP. ACESSORIEDADE. PORTAL NACIONAL DO DIFAL. FUNCIONALIDADE PARCIAL. AUSÊNCIA DE CONDICIONAMENTO LEGAL À COBRANÇA. RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Infracommerce Varejo e Distribuição Digital LTDA. contra sentença proferida pela 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra o Secretário Adjunto da Receita Pública e o Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso.

2. O juízo de origem denegou a segurança ao fundamento de que a Lei Estadual n. 10.337/2015, editada após a Emenda Constitucional n. 87/2015, é válida e passou a produzir efeitos imediatos com a entrada em vigor da Lei Complementar n. 190/2022, aplicando por analogia o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.094 da repercussão geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a sentença é nula por omissão quanto às teses relativas ao Portal do DIFAL e ao FECP; (ii) verificar se é inexigível o ICMS-DIFAL no exercício de 2022, à luz da modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266 da repercussão geral; (iii) determinar se a funcionalidade parcial do Portal Nacional do DIFAL impede a cobrança do tributo; e (iv) definir se há direito à restituição ou compensação dos valores eventualmente recolhidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A preliminar de nulidade da sentença por omissão não merece acolhimento. O art. 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil não exige que o julgador responda individualmente a cada argumento deduzido, mas que exponha, de forma clara e coerente, as razões que sustentam o resultado alcançado. No caso, a sentença recorrida enfrentou a questão central da demanda — a exigibilidade do ICMS-DIFAL pelo Estado de Mato Grosso após a edição da Lei Complementar n. 190/2022 — e concluiu pela inexistência do direito líquido e certo alegado, sendo suficiente a fundamentação adotada.

5. Quanto ao mérito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.266 da repercussão geral, assentou que as leis estaduais editadas após a Emenda Constitucional n. 87/2015 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar n. 190/2022 são válidas e produzem efeitos a partir da vigência desta lei complementar, e que, exclusivamente quanto ao exercício de 2022, é inexigível o ICMS-DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial até 29/11/2023 e não tenham efetuado o recolhimento do tributo naquele exercício. Trata-se de precedente vinculante, de observância obrigatória nos termos do art. 927 do Código de Processo Civil.

6. No caso concreto, a impetrante ajuizou a demanda em 12/07/2023, data anterior ao marco temporal fixado pelo Supremo Tribunal Federal, preenchendo o primeiro requisito da modulação. Verificado o primeiro requisito, impõe-se reconhecer a inexigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, condicionada à ausência de recolhimento do tributo naquele período, conforme orientação vinculante da Suprema Corte e jurisprudência consolidada desta Corte.

7. O adicional destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECP), por sua natureza acessória em relação ao ICMS-DIFAL, sujeita-se ao mesmo tratamento jurídico do tributo principal, de modo que, sendo inexigível o ICMS-DIFAL no período delimitado, igual sorte recai sobre o respectivo adicional.

8. A ausência de plena funcionalidade do Portal Nacional do DIFAL não obsta, por si só, a cobrança do tributo. O § 4o do art. 24-A da Lei Complementar n. 87/1996, introduzido pela Lei Complementar n. 190/2022, estabelece prazo de adaptação tecnológica, mas não condiciona a exigibilidade do tributo à perfeição técnica da plataforma nacional. Ademais, o Estado de Mato Grosso disponibiliza, em sua própria plataforma (SEFAZ-MT), sistema apto a viabilizar o cálculo e a emissão de guia de recolhimento, afastando qualquer impossibilidade material ou jurídica para o cumprimento da obrigação tributária.

9. A modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266 limita seus efeitos exclusivamente aos montantes não recolhidos, sendo incabível a restituição ou compensação de valores eventualmente já pagos no exercício de 2022.

10. Reconhecida a inexigibilidade do crédito tributário no período delimitado, impõe-se a liberação, em favor da impetrante, dos valores eventualmente depositados em juízo com a finalidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, desde que inexista outro óbice processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Dou parcial provimento ao recurso de apelação para reconhecer a inexigibilidade do ICMS-DIFAL e do respectivo adicional ao FECP relativamente ao exercício de 2022, desde que não tenha havido recolhimento do tributo naquele período, ressalvada a impossibilidade de restituição ou compensação de valores eventualmente já recolhidos, determinando-se, ainda, a liberação dos valores depositados em juízo para suspensão da exigibilidade do crédito tributário, na forma do art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, se inexistente outro óbice processual.

Tese de julgamento:

"1. A nulidade da sentença por omissão pressupõe a ausência de enfrentamento de argumento capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada, não havendo nulidade quando a fundamentação, ainda que sem análise autônoma de todas as teses, expõe de forma suficiente o caminho lógico-jurídico percorrido até o dispositivo, nos termos do art. 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil."

"2. As leis estaduais editadas após a Emenda Constitucional n. 87/2015 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar n. 190/2022, com o propósito de instituir a cobrança do ICMS-DIFAL nas operações e prestações destinadas a consumidor final não contribuinte, são válidas e produzem efeitos a partir da vigência da Lei Complementar n. 190/2022, conforme Tema 1.266 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal."

"3. Exclusivamente quanto ao exercício de 2022, é inexigível o ICMS-DIFAL em relação ao contribuinte que tenha ajuizado ação judicial questionando a cobrança até 29/11/2023 e que não tenha efetuado o recolhimento do tributo naquele exercício, sendo incabível a restituição ou compensação de valores eventualmente já recolhidos, nos termos da modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266."

"4. O adicional ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECP), por sua natureza acessória, segue a sorte do ICMS-DIFAL, sendo igualmente inexigível no período em que reconhecida a inexigibilidade do tributo principal."

"5. A ausência de plena funcionalidade do Portal Nacional do DIFAL não condiciona nem obsta a exigibilidade do ICMS-DIFAL, uma vez que o art. 24-A, § 4o, da Lei Complementar n. 87/1996 estabelece mero prazo de adaptação tecnológica, sem vincular a validade da cobrança à perfeição técnica da plataforma nacional, desde que o ente tributante disponha de meios idôneos para o cumprimento da obrigação pelo contribuinte."

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: art. 150, III, alínea "c", da Constituição Federal; art. 24-A e §§ 1o a 4o, da Lei Complementar n. 87/1996, com redação dada pela Lei Complementar n. 190/2022; art. 3o da Lei Complementar n. 190/2022; art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional; art. 489, § 1o, inciso IV, e art. 927 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 1.093 da repercussão geral do STF; Tema 1.094 da repercussão geral do STF; Tema 1.266 da repercussão geral do STF (ADIs 7.066, 7.070 e 7.078); TJMT, Apelação Cível n. 1015118-24.2022.8.11.0041, Relatora Desa. Vandymara Zanolo, julgado em 22/01/2026; TJMT, Embargos de Declaração, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Des. Mário Kono de Oliveira, julgado em 10/03/2026; TJMT, Apelação Cível n. 1048522-66.2022.8.11.0041, Relator Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, julgado em 28/04/2026; TJMT, Apelação Cível n. 1010592-77.2023.8.11.0041, Relator Des. Jones Gattass Dias, julgado em 12/08/2025; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1002064-12.2025.8.11.0000, Relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro, julgado em 25/04/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1025608-71.2023.8.11.0041

APELANTE: INFRACOMMERCE VAREJO E DISTRIBUICAO DIGITAL LIMITADA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Infracommerce Varejo e Distribuição Digital LTDA
., contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado em face do Secretário Adjunto da Receita Pública e do Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso.

Sustenta a Recorrente, preliminarmente, a nulidade da sentença por omissão quanto à tese referente ao Portal do DIFAL e ao FECP, e, no mérito, a impossibilidade da cobrança do ICMS DIFAL tanto por ausência de lei estadual posterior à Lei Complementar n. 190/2022 quanto pela não implementação integral do Portal do DIFAL nos termos do art. 24-A da Lei Kandir.

Pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença recorrida.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso e pela manutenção da sentença.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, atuando como
custus legis
, aduziu a ausência de interesse público a ensejar sua intervenção.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1025608-71.2023.8.11.0041

APELANTE: INFRACOMMERCE VAREJO E DISTRIBUICAO DIGITAL LIMITADA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto
por
Infracommerce Varejo e Distribuição Digital LTDA
., contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado em face do Secretário Adjunto da Receita Pública e do Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso.

O
mandamus
de origem objetivava o reconhecimento do direito da impetrante de não recolher o ICMS relativo ao diferencial de alíquotas nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte (ICMS DIFAL) e o respectivo adicional ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECP), até que sobrevenha, cumulativamente: lei estadual posterior à Lei Complementar n. 190/2022, em consonância com seu teor, observados os princípios da anterioridade nonagesimal e de exercício; e o cumprimento integral de todos os requisitos do Portal do DIFAL, previsto no art. 24-A da Lei Kandir, introduzido pela Lei Complementar n. 190/2022, inclusive a ferramenta de centralização da apuração e emissão de guias em ambiente único. A impetrante requereu, ainda, o reconhecimento do direito à restituição dos valores indevidamente recolhidos nos últimos cinco anos.

A sentença denegou a segurança ao fundamento de que a Lei Estadual n. 10.337/2015, editada após a Emenda Constitucional n. 87/2015, é válida e passou a produzir efeitos imediatos com a entrada em vigor da Lei Complementar n. 190/2022, aplicando por analogia o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.094 da repercussão geral.

Inconformada, a Apelante interpôs o presente recurso.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Antes do exame do mérito, cumpre apreciar a preliminar suscitada pela apelante, que postula a declaração de nulidade da sentença por omissão, sob o argumento de que o juízo de primeiro grau teria deixado de enfrentar a tese atrelada ao descumprimento dos requisitos do Portal do DIFAL, previstos no art. 24-A da Lei Complementar n. 87/1996, introduzido pela Lei Complementar n. 190/2022, bem como a questão relativa ao FECP.

A preliminar não merece acolhimento.

A nulidade por omissão, nos termos do art. 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, ocorre quando o órgão julgador deixa de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.

Essa exigência, contudo, não impõe ao julgador o dever de responder a cada argumento individualmente considerado, mas sim de expor, de forma clara e coerente, as razões que sustentam o resultado alcançado, de modo que a fundamentação seja suficiente para demonstrar o caminho lógico-jurídico percorrido até o dispositivo.

No caso dos autos, a sentença recorrida apresentou fundamentação que, embora não tenha analisado de forma autônoma a tese do Portal do DIFAL, enfrentou a questão central da demanda — a exigibilidade do ICMS DIFAL pelo Estado de Mato Grosso após a edição da Lei Complementar n. 190/2022 — e concluiu pela inexistência do direito líquido e certo alegado pela impetrante.

Rejeita-se, portanto, a preliminar de nulidade da sentença, e passa-se ao exame do mérito do recurso.

DO MÉRITO

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1093, firmou orientação no sentido de que a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais.

Em atendimento a tal exigência, foi editada a Lei Complementar no 190/2022, que regulamentou a matéria e, em seu artigo 3o, estabeleceu a observância do princípio da anterioridade nonagesimal.

Posteriormente, ao apreciar as ADIs 7066, 7070 e 7078, a Suprema Corte assentou que a referida lei complementar não instituiu nem majorou tributo, mas apenas disciplinou a sistemática de repartição da arrecadação, razão pela qual não se submete à anterioridade anual, exigindo apenas a observância da anterioridade nonagesimal.

Na sequência, ao julgar o Tema 1.266 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a constitucionalidade da Lei Complementar no 190/2022 e estabeleceu modulação de efeitos, fixando que, exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do ICMS-DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial até
29/11/2023
e que não tenham recolhido o tributo naquele exercício. Veja-se:

Tema 1.266
.
I
- É Constitucional o art. 3o da Lei Complementar 190/2022, o qual estabelece
vacatio legis
no prazo correspondente à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, ‘c’, da Constituição Federal.
II
- As leis estaduais editadas após a EC 87/2015 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, com o propósito de instituir a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 190/2022.
III
- Contribuintes que ajuizaram ação judicial (modulação dos efeitos) - Exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício.

Trata-se de precedente vinculante, de observância obrigatória, nos termos do artigo 927 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, verifica-se que a parte impetrante ajuizou a demanda em
12-7-2023
, portanto em momento anterior ao marco temporal fixado pelo Supremo Tribunal Federal, circunstância que evidencia o preenchimento do primeiro requisito estabelecido na modulação.

Quanto ao segundo requisito, consistente na ausência de recolhimento do tributo no exercício de 2022, a orientação firmada pela Suprema Corte é clara ao limitar os efeitos da decisão aos valores não pagos, não havendo que se falar em restituição ou compensação de valores eventualmente recolhidos.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça se encontra alinhada a essa diretriz, reconhecendo que a inexigibilidade do DIFAL no exercício de 2022 depende do preenchimento cumulativo dos requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal, sendo incabível a restituição de valores eventualmente pagos.

Nesse sentido, já se decidiu que
a inexigibilidade do DIFAL/ICMS, relativamente ao exercício de 2022, aplica-se aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial até 29/11/2023 e não tenham efetuado o recolhimento do tributo nesse período, sendo incabível a restituição ou compensação
(TJMT, Apelação Cível n. 1015118-24.2022.8.11.0041, Relatora. Desa. Vandymara Zanolo, Julgado em 22/01/2026) , bem como que
a modulação de efeitos estabelecida pelo STF determina a inexigibilidade do DIFAL no período de 05/04/2022 a 31/12/2022, limitada aos valores não recolhidos, não autorizando restituição ou compensação
(TJMT, Embargos de Declaração – Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo; Relator Mário Kono de Oliveira, Julgado em 10/03/2026).

Assim, embora a cobrança do ICMS-DIFAL fosse, em tese, possível a partir de 05/04/2022, em razão da observância da anterioridade nonagesimal, a modulação fixada pelo Supremo Tribunal Federal afasta a exigibilidade do tributo em todo o exercício de 2022, desde que atendidos os requisitos estabelecidos, orientação que também vem sendo adotada por esta Corte, ao reconhecer a inexigibilidade do DIFAL no período de 05/04/2022 a 31/12/2022 para contribuintes que ajuizaram ação até 29/11/2023 e não recolheram o tributo.

A cobrança do adicional destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECP), por sua natureza acessória, segue a sorte do tributo principal. Sendo inexigível o ICMS-DIFAL em determinado período, a mesma sorte recai sobre o respectivo adicional.

A propósito:

(...) A cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 submete-se apenas à anterioridade nonagesimal, ressalvada, contudo, a modulação de efeitos do Tema 1266 do STF para contribuintes que ajuizaram ação judicial no prazo e não recolheram o tributo. 2. A Lei Complementar no 190/2022 convalidou as leis estaduais anteriores, tornando-as aptas a produzir efeitos sem necessidade de nova edição. 3
. A exigibilidade do adicional ao FECP é dependente da exigibilidade do ICMS-DIFAL, aplicando-se a máxima de que o acessório segue o principal."
(...)

(N.U 1048522-66.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/4/2026, Publicado no DJE 12/5/2026). [Destaquei]

DA INEXIGIBILIDADE DA EXAÇÃO ANTES DA IMPLEMENTAÇÃO DO PORTAL NACIONAL DO DIFAL

Argui o recorrente que, o art. 3o, § 4o, da LC no 190/2022, ao estabelecer a disponibilização do portal unificado, não condiciona a validade da cobrança do tributo à efetiva implantação plena da ferramenta.

Sobre o assunto, sabe-se que o artigo 24-A da Lei Complementar estabeleceu que os Estados e o Distrito Federal deveriam criam um portal próprio com informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias e ferramenta que permita a apuração centralizada do imposto pelo contribuinte, como cito:

Art. 24-A. Os Estados e o Distrito Federal divulgarão, em portal próprio, as informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, nas operações e prestações interestaduais, conforme o tipo.

§ 1o O portal de que trata o caput deste artigo deverá conter, inclusive:

I - a legislação aplicável à operação ou prestação específica, incluídas soluções de consulta e decisões em processo administrativo fiscal de caráter vinculante;

II - as alíquotas interestadual e interna aplicáveis à operação ou prestação;

III - as informações sobre benefícios fiscais ou financeiros e regimes especiais que possam alterar o valor a ser recolhido do imposto; e

IV - as obrigações acessórias a serem cumpridas em razão da operação ou prestação realizada.

§ 2o O portal referido no caput deste artigo conterá ferramenta que permita a apuração centralizada do imposto pelo contribuinte definido no inciso II do § 2o do art. 4o desta Lei Complementar, e a emissão das guias de recolhimento, para cada ente da Federação, da diferença entre a alíquota interna do Estado de destino e a alíquota interestadual da operação.

§ 3o Para o cumprimento da obrigação principal e da acessória disposta no § 2o deste artigo, os Estados e o Distrito Federal definirão em conjunto os critérios técnicos necessários para a integração e a unificação dos portais das respectivas secretarias de fazenda dos Estados e do Distrito Federal.

§ 4o Para a adaptação tecnológica do contribuinte, o inciso II do § 2o do art. 4o, a alínea "b" do inciso V do caput do art. 11 e o inciso XVI do caput do art. 12 desta Lei Complementar somente produzirão efeito no primeiro dia útil do terceiro mês subsequente ao da disponibilização do portal de que trata o caput deste artigo.

§ 5o A apuração e o recolhimento do imposto devido nas operações e prestações interestaduais de que trata a alínea "b" do inciso V do caput do art. 11 desta Lei Complementar observarão o definido em convênio celebrado nos termos da Lei Complementar no 24, de 7 de janeiro de 1975, e, naquilo que não lhe for contrário, nas respectivas legislações tributárias estaduais."

Para atender essa exigência, os Estados e o Distrito Federal, por meio do Convênio ICMS no 235, de 27 de dezembro de 2021, instituíram o Portal Nacional da diferença entre as alíquotas interna da unidade federada de destino e interestadual nas operações e prestações destinadas a não contribuinte do ICMS localizado em outra unidade federada e sua operacionalização.

Embora se reconheça que a plataforma unificada nacional possa não apresentar, em sua plenitude, todas as funcionalidades centralizadas previstas no art. 24-A, §2o da LC 87/96, verifica-se que o Estado de Mato Grosso disponibiliza, em sua própria plataforma (SEFAZ-MT), sistema apto que viabiliza o cálculo e a emissão de guia de recolhimento.

Dessa forma, não há impossibilidade material ou jurídica para o cumprimento da obrigação tributária.

Além disso, não há previsão legal que condicione a cobrança do tributo ao pleno funcionamento técnico do Portal Nacional.

Frisa-se que, o § 4o do art. 24-A estabelece prazo de adaptação tecnológica, mas não condiciona a existência ou a exigibilidade do tributo à perfeição técnica da plataforma nacional, desde que existam meios idôneos fornecidos pelo ente tributante para que o contribuinte cumpra sua obrigação, o que ocorre no caso vertente.

Nessa vertente tem se pronunciado esta e. Corte:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. EXIGIBILIDADE A PARTIR DE 05.04.2022. FUNCIONALIDADE DO PORTAL NACIONAL DO DIFAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...] 6. A ausência de funcionalidades específicas do Portal Nacional do DIFAL, previsto no art. 24-A da LC no 87/1996 (com redação dada pela LC no 190/2022), não compromete a exigibilidade do tributo, pois o legislador não condiciona o recolhimento do ICMS-DIFAL ao pleno funcionamento técnico da plataforma digital. [...].

(N.U 1010592-77.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/8/2025, Publicado no DJE 12/8/2025). [Destaquei]

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS-DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. EXIGÊNCIA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. LC 190/2022. LEI ESTADUAL ANTERIOR COMPATÍVEL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À SUSPENSÃO DA COBRANÇA. AGRAVO DESPROVIDO.

[...] 2.
A ausência de operacionalização completa do Portal Nacional de Recolhimento do DIFAL não impede a cobrança do tributo quando não demonstrados prejuízos concretos
. [...].

(N.U 1002064-12.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/4/2025, Publicado no DJE 25/4/2025). [Destaquei]

Assim, a ausência de plena funcionalidade do Portal Nacional não obsta, por si só, a cobrança.

Por fim, quanto ao pedido para pedido para que seja reconhecido o direito ao creditamento ou a compensação de valores, consoante já pontuado, a modulação impede a restituição ou compensação de valores eventualmente recolhidos, limitando seus efeitos apenas aos montantes não pagos.

Diante desse contexto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo para reconhecer a inexigibilidade do ICMS-DIFAL relativamente ao exercício de 2022, desde que não tenha havido recolhimento do tributo, ressalvando-se, contudo, a impossibilidade de restituição ou compensação de valores eventualmente já recolhidos.

Considerando o reconhecimento da inexigibilidade do crédito tributário no período delimitado, impõe-se a liberação, em favor da parte impetrante, dos valores eventualmente depositados em juízo com a finalidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, desde que não haja outro óbice processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026